Tribunal: TJDFT
Processo: 0739657-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Corrupção de menores. Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena. Não acolhimento. Pena superior a quatro anos. Reincidência. Recurso da defesa não provido.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes do art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal (furto qualificado), e art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores). Réu condenado às penas de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima legal. A Defesa pede a absolvição por insuficiência de provas e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

II. Questão em discussão.

1. A questão em discussão consiste em saber se: i) as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação do réu pelos crimes imputados; e, ii) é cabível a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

III. Razões de decidir.

1. Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de furto qualificado. A palavra dos policiais possui fé pública e, mostrando-se harmônica e coerente, está apta a embasar o decreto condenatório.

2. O crime de corrupção de menores é formal, ou seja, de perigo presumido, sendo desnecessária, para sua caracterização, a prova de efetiva corrupção do menor envolvido (Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça).

3. Se a pena privativa de liberdade fixada é superior a 4 (quatro) anos, não se cogita de aplicação do regime inicial aberto, conforme as regras previstas no art. 33, § 2o, do Código Penal.

IV. Dispositivo.

1. Recurso conhecido e não provido.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I e IV; art. 70; art. 33, § 2o; ECA, art. 244-B, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1052; STJ, Súmula n. 500; TJDFT, Acórdão 1712749, 07037961720228070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023; TJDFT, Acórdão 1828879, 07195008620218070007, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024; TJDFT, Acórdão 1794933, 07034801120218070010, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023; TJDFT, (Acórdão 1844609, 07123084620238070003, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 23/4/2024.